Tribunal: CARF
Processo: 13639.000339/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13639.000339/2003-11
ACÓRDÃO
3201-012.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA MATTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998

PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (súmula no 1 do Carf).
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DEPÓSITO TRANSFORMADO
EM PAGAMENTO DEFINITIVO.
Transitada em julgado ação Judicial ajuizada pelo Contribuinte, não cabe ao
CARF a consideração dos depósitos judiciais e eventual extinção dos
créditos tributários, e sim à Autoridade jurisdicionante do contribuinte,
que deve aplicar a decisão judicial na sua integralidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento, observando-se que cabe à
autoridade jurisdicionante a eventual extinção dos créditos tributários em face dos depósitos
judiciais já transformados em pagamento definitivo.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000339/2003-11
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O processo retornou de diligência e encontra-se pronto para apreciação. Aproveita-
se do relatório da decisão de 1o grau, no que segue:
Em decorrência de auditoria interna procedida junto à contribuinte, foi lavrado
Auto de Infração de fl. 29, relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 1998, exigindo-lhe o recolhimento de um crédito tributário no
montante de R$ 15.591,79, sendo R$ 5.699,33 a título de PIS.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante da
peça fiscal, o lançamento, relativo ao(s) 1o, 2o e 3o trimestre(s) do ano-calendário
1998, decorreu da falta de pagamento da contribuição, motivada por informação
em DCTF de exigibilidade suspensa com vinculação a processo judicial que não
restou confirmada.
Inconformada com a imposição, a contribuinte ingressou com impugnação,
alegando, em síntese:
1) Impetrou Mandado de Segurança, através do processo no 960100345-2,
visando recolhimento do PIS na sistemática da LC 07/70, por vício de
inconstitucionalidade na MP 1212 e reedições;
2) Efetivou depósito do montante integral, comprovantes anexados aos autos,
para os PA janeiro a julho de 1998, nos termos do art. 151, II, do CTN, períodos
em que sofreu autuação;
3) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante
integral;
4) Impropriedade da aplicação da Taxa Selic.
A DRJ em Juiz de Fora assim decidiu:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000339/2003-11
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO.
Não se conhece da impugnação na parte em que o pedido e seus fundamentos
forem idênticos àqueles formulados pelo contribuinte em ação judicial, devendo a
autoridade preparadora cumprir a decisão transitada em julgado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por força do disposto no art. 18 da Lei n.o 10.833/2003, com as alterações
posteriores, e da retroatividade benigna estabelecida no art. 106 do CTN, é
incabível a aplicação da multa de ofício em conjunto com tributo ou contribuição
espontaneamente declarados em DCTF.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Em caso de sentença definitiva contrária ao contribuinte, os acréscimos legais
(juros e multa de mora) serão excluídos no momento da efetiva conversão do
depósito em renda, observados os valores das contribuições depositadas/devidas
e as datas dos depósitos/vencimento das contribuições.
Impugnação procedente em parte
Crédito tributário mantido em parte
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar não conhecida a impugnação no tocante a matéria discutida na esfera
judicial e procedente em parte em relação aos argumentos não discutidos
naquela esfera, para manter o lançamento do tributo consubstanciado no auto de
infração de fl. 29, no valor de R$ 5.699,33 acompanhado de multa de mora e
juros calculados até a data do efetivo pagamento.
Cabe a autoridade preparadora cumprir a decisão judicial transitada em julgado,
observada a existência de direito creditório, considerando as definições contidas
no presente voto, no tocante as matérias não levantadas no judiciário.
Registre-se que, sobre os valores constantes do lançamento acobertados por
depósito judicial antes da constituição do crédito tributário, o sujeito passivo não
responderá por quaisquer acréscimos legais, observados os valores das
contribuições depositadas/devidas e as datas dos depósitos/vencimentos das
obrigações
O Contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente, reproduz as razões de defesa constantes em sua peça impugnatória.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000339/2003-11
4
Ressalta que: “Noutros termos: sendo certo que a própria Delegacia de Julgamento
reconheceu que cabe somente a "... autoridade preparadora cumprir a decisão transitada em
julgado", não restam dúvidas que, tendo em vista o trânsito julgado favorável da Ação n°
96.01.00345-2, o presente processo deveria retomar para o setor correspondente para que fosse
cumprida a decisão judicial, ou seja, cabe à Receita Federal apenas apurar o direito creditório
reconhecido judicialmente”.
Essa Turma do Carf, com formação anterior, decidiu encaminhar o processo em
diligência através da Resolução 3201-000.272. Transcreve-se, do solicitado:
Em sede de recurso voluntário, observei que a empresa argumenta o trânsito
julgado favorável da Ação n° 96.01.00345-2.
Diante dos fatos relevantes e para minha convicção, VOTO PELA CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA À REPARTIÇÃO DE ORIGEM, no intuito de:
-se já tem a sentença judicial definitiva, bem como se já houve a conversão do
depósito em renda e se foi suficiente, observados os valores das contribuições
depositadas/devidas.
Portanto, elaborar Relatório sobre os fatos apurados na diligência, inclusive
manifestando-se sobre a existência de outras informações e/ou observações
julgadas pertinentes para esclarecer os fatos.
Realizada a diligência, deve-se dar vista ao contribuinte e também a PGFN e
querendo manifestarem­se no prazo de 30 (trinta) dias; após, encaminhados os
autos para prosseguimento no julgamento.
A diligência foi cumprida através da anexação de documentos da ação judicial e a
ela vinculados e do Despacho no 232/2022-RFB/Devat/Ecoj/CTSJ (fls. 119 a 121). É informado:
3. O Mandado de Segurança no 96.0100345-2 foi impetrado pela CASA MATTOS
LTDA e outros objetivando prestação jurisdicional no sentido de que lhe fosse
reconhecido o seu direito de não efetuar o recolhimento do PIS com base na
Medida Provisória no 1.212, de 28/11/1995 (republicada sob o no 1.249/95), e no
Ato Declaratório da Secretaria da Receita Federal no 39, de 28/11/1995, e sim na
forma da Lei Complementar no 07/70, no que se refere ao prazo e alíquotas ali
previstos.
4. Conforme se extrai da leitura da “Certidão Judicial” de fls. 60, a decisão
transitada em julgado, em 18/06/2001, nos autos do Mandado de Segurança no
96.0100345-2 foi desfavorável aos impetrantes e, após o retorno dos autos à vara
de origem, a Fazenda Nacional requereu a conversão em renda da União dos
valores depositados.
5. A Informação Fiscal da SAFIS da DRF/JFA (fls. 107/108) do processo
administrativo no 13639.000340/2003-37 esclareceu que o estabelecimento
matriz efetuou depósitos judiciais através de Guia de Depósito Judicial (fls. 22/28)
para os débitos de PIS de janeiro a julho de 1998 dos valores considerados
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000339/2003-11
5
devidos pela matriz e filiais 0002 e 0003. Estes depósitos judiciais foram realizados
na conta judicial 1471/005/1066700-3, conforme consulta as guias de depósitos
judiciais de fls. 22/28. Segue print da manifestação da SAFIS:
(...)
7. Em consulta aos sistemas de pagamento da RFB (fls.117/118), verifica-se que os
valores depositados pelo contribuinte CASA MATTOS LTDA, nos autos da ação
judicial no 96.0100345-2, na conta judicial 1471/005/1066700-3 foram
transformados em pagamento definitivo da União em 16/01/2003 por meio do
DARF de conversão no valor de R$ 113.250,44 (sistema de interesse PROFISC), o
que corrobora a informação prestada pela CEF no “OF 42/2003 JUIZ DE FORA,
29/01/2003”.
A PGFN manifesta-se pelo julgamento do recurso voluntário, que, entende, deva ser
improvido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator.
Os valores de PIS foram informados em DCTF em relação ao estabelecimento
19.525.302/0003-73 (demonstrativo na fl. 36). Não confirmada inicialmente a ação judicial, ou os
depósitos respectivos, foram objeto de lançamento. A DRJ julgou no sentido de não conhecer a
impugnação no tocante à matéria discutida em esfera judicial e considerar procedente em parte
em relação aos argumentos não discutidos naquela esfera, para manter o Auto de Infração,
acompanhado de multa de mora e juros de mora (acréscimos legais). Assim, a multa de ofício de
75% foi excluída, com manutenção de multa moratória.
O contribuinte apresentou, em seu recurso voluntário, a contestação:
Sendo certo que a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG reconheceu que deve ser cumprida a decisão
judicial transitada em julgado, bem como reconheceu a semestralidade, o
presente processo administrativo deveria ser encaminhado ao setor de origem, a
fim de ser analisado o procedimento de compensação realizado pela Contribuinte.
Noutros termos: sendo certo que a própria Delegacia de Julgamento reconheceu
que cabe somente a "... autoridade preparadora cumprir a decisão transitada
em julgado", não restam dúvidas que, tendo em vista o trânsito julgado
favorável da Ação n° 96.01.00345-2, o presente processo deveria retomar para o
setor correspondente para que fosse cumprida a decisão judicial, ou seja, cabe à
Receita Federal apenas apurar o direito creditório reconhecido judicialmente.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000339/2003-11
6
Discorre, também, sobre a possibilidade de compensação.
Repise-se, primeiro, que o contribuinte impetrou ação judicial, nos termos da
informação fiscal produzida em diligência:
3. O Mandado de Segurança no 96.0100345-2 foi impetrado pela CASA MATTOS
LTDA e outros objetivando prestação jurisdicional no sentido de que lhe fosse
reconhecido o seu direito de não efetuar o recolhimento do PIS com base na
Medida Provisória no 1.212, de 28/11/1995 (republicada sob o no 1.249/95), e no
Ato Declaratório da Secretaria da Receita Federal no 39, de 28/11/1995, e sim na
forma da Lei Complementar no 07/70, no que se refere ao prazo e alíquotas ali
previstos.
Assim, a apuração do PIS do período estava vinculada à esfera judicial.
Pois bem, ocorre que a opção pela via judicial impede o prosseguimento da
discussão em duplicidade no âmbito administrativo. A impetração de ação judicial é faculdade da
empresa e um direito constitucional. Não há, no sistema brasileiro, como em outros países,
obrigatoriedade de prévia discussão administrativa para ingresso na via judicial.
Veja-se os seguintes dispositivos:
Decreto-lei no 1.737, de 1979
Art. 1o Serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, em
dinheiro ou em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ao
portador, os depósitos:
(...)
II - em garantia de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional;
III - em garantia de crédito da Fazenda Nacional, vinculado à propositura de ação
anulatória ou declaratória de nulidade do débito;
(...)
§ 1o O depósito a que se refere o inciso III, do artigo 1o, suspende a exigibilidade
do crédito da Fazenda Nacional e elide a respectiva inscrição de Dívida Ativa.
§ 2o A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. (grifou-se)
Lei no 6.830, de 1980
Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto. (grifou-se)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000339/2003-11
7
Depreende-se que a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer
espécie contra a Fazenda Pública (o que inclui mandado de segurança, ação de repetição de
indébito, ação declaratória ou ação anulatória), em qualquer momento, com o mesmo objeto que
está sendo discutido na esfera administrativa, implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
Como leciona Paulsen1:
O ajuizamento de ação judicial, porém, “importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto”,
conforme dispõe expressamente o parágrafo único do art. 38 da Lei de Execução
Fiscal (Lei 6830/80). Isso porque o ato administrativo pode ser controlado pelo
Judiciário e apenas a decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito e
julgado, prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido
tomada ou pudesse vir a ser tomada. Entretanto, o efeito de renúncia pressupõe
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial. Caso a ação
anulatória fira, e.g., a questão da constitucionalidade da norma tributária
impositiva e o recurso administrativo se restrinja a discussões quanto à apuração
do valor devido, em razão de questões de fato, não haverá a identidade que
tomaria sem sentido a concomitância das duas esferas. (grifos do original).
Então, de acordo com o princípio constitucional da unicidade de jurisdição, que se
encontra consagrado no art. 5o, XXXV (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito;”), da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, a decisão judicial deve
prevalecer sobre a decisão administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de determinada
matéria anula a competência administrativa para decidir de modo diverso.
Na mesma linha, o Parecer Normativo COSIT no 7, de 22 de agosto de 2014,
esclareceu que a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência do recurso interposto. Veja-se ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 6a edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p. 412.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000339/2003-11
8
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Como se vê, o referido Parecer ressalta ainda que, a renúncia às instâncias
administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal aos seus
procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito passivo em juízo e, proferirá, assim, decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de
apreciar suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada.
Na mesma linha interpretativa, inclusive quanto aos efeitos da Constituição Federal,
reza a Súmula no 1 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A multa de ofício já foi excluída do lançamento, nos termos da decisão da DRJ:
Ressalte-se, por oportuno, que constituindo a DCTF instrumento de confissão de
dívida hábil e suficiente à exigência do crédito tributário, nos termos do artigo 5o
do Decreto 2.124/84, deverá ser revisto o lançamento para excluir a multa de
ofício, em consonância com a orientação contida na Solução de Consulta Interna
no 3, de 08/01/2004, que estabelece em seu item 22 que, no julgamento dos
processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido constituído com base no
art. 90 da MP no 2.158-35 (...).
Restaram os acréscimos que decorrem do inadimplemento da obrigação no prazo
de vencimento. Ocorre que há depósitos judiciais realizados, o que deverá ser considerado, como
se verá.
Antes, com relação ao principal, a realização de depósito do montante integral por
parte do sujeito passivo torna desnecessária a realização de lançamento por parte da Fazenda
Pública, mas não impede que o referido lançamento seja realizado, desde que respeitadas as
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000339/2003-11
9
limitações a ele inerentes (exclusão de multa e de juros de mora). A despeito de dispensável o ato
administrativo, não há impedimento legal para a efetivação do lançamento, embora vedado os
atos de cobrança, tampouco obriga a declaração de sua invalidade. Descabe a declaração de
nulidade porquanto a lavratura do auto de infração não acarreta prejuízo concreto ao sujeito
passivo. Veja-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/05/2016
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE INTEGRAL. EFEITOS.
O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário, não ficando, entretanto, a União Federal impedida de constituí-lo pelo
lançamento de ofício a fim de prevenir a decadência, sendo neste caso inaplicável
multa de ofício e juros de mora.
(Processo 15771.722456/2016-46; acórdão no 9303-009.370; sessão: 15/08/2019;
3a Turma da CSRF).
Com efeito, a Administração Tributária estará submetida ao resultado da prestação
jurisdicional que lhe for determinada para a composição da lide na ação ordinária, favorável a ela
ou não. Uma vez finalizado o litígio judicial, o montante depositado será convertido em renda da
União (transformado em pagamento definitivo), ou objeto de levantamento pelo depositante, a
comando do Judiciário.
Por fim, a “liquidação da decisão”, bem como o cumprimento da decisão judicial,
caracterizam tarefas exclusivas da Autoridade Preparadora, na circunscrição fiscal do contribuinte,
a quem compete verificar o alcance da decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos arts.
43 e 45 do Decreto n° 70.235/1972 (PAF) e arts. 81 e 82 do Decreto 7.574/2011, nos termos deste:
Art. 81. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo
para cobrança amigável fixado no art. 54, aplicando-se, no caso de
descumprimento, o disposto no § 2o (Decreto no 70.235, de 1972, art. 43).
§ 1o Na hipótese do cumprimento de decisão administrativa definitiva contrária
ao sujeito passivo, a quantia depositada para evitar acréscimos moratórios do
crédito tributário ou para liberar mercadoria será convertida em renda se o
sujeito passivo não comprovar, no prazo legal, a propositura de ação judicial
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 43, § 1o).
§ 2o Se o valor depositado não for suficiente para cobrir o crédito tributário, será
aplicado o disposto no caput à cobrança do restante; se exceder o exigido, a
autoridade competente determinará o levantamento da quantia excedente, na
forma da legislação específica (Decreto no 70.235, de 1972, art. 43, § 2o).
Art. 82. Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito
extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000339/2003-11
10
o encerramento da lide ou do processo litigioso, será (Lei no 9.703, de 17 de
novembro de 1998, art. 1o, § 3o):
I - devolvido ao depositante pelo estabelecimento bancário em que foi feito o
depósito, no prazo de vinte e quatro horas, contadas da hora da ciência da ordem
da autoridade judicial ou administrativa competente, quando a sentença ou a
decisão administrativa lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido
de juros, na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995; ou II - transformado em pagamento definitivo,
proporcionalmente à exigência do correspondente tributo, inclusive seus
acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional,
cessando, no caso de decisão em processo administrativo regulado pelo Decreto
no 70.235, de 1972, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que se
refere o § 1o do art. 86.
Veja-se a seguinte decisão:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/05/1990 a 31/03/1992
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ART.156,
INCISO
X,
DO
CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
Proferida decisão, em Ação Judicial ajuizada pelo Contribuinte, anteriormente à
lavratura do Auto de Infração, com trânsito em julgado favorável aos seus
interesses, não cabe ao CARF decidir sobre o objeto de decisão judicial transitada
em julgado e sim à Autoridade jurisdicionante do contribuinte, que deve aplicá-la
na sua integralidade.
(Processo 13808.000689/96-53; acórdão no 9303-010.583; sessão: 12/08/2020; 3a
Turma da CSRF)
Cabe acrescentar que, na mesma direção, no que tange aos juros moratórios, é
assim redigida súmula Carf:
SÚMULA CARF no 5- São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Em resumo, o processo trata de lançamento de crédito tributário de PIS de vários
meses de 1998, informados em DCTF como suspensos por medida judicial. Não trata de restituição
administrativa. A multa de ofício foi excluída pela DRJ. Comprovaram-se depósitos judiciais, que
hoje já foram convertidos em renda ou transformados em pagamento definitivo. Há processo de
acompanhamento do MS impetrado, conforme noticiado na Informação Fiscal em diligência. Uma
vez depositado o valor, cessam os acréscimos moratórios, porém, a verificação dos valores de
débitos e créditos, no caso depósitos, caberá a unidade de jurisdição, com a extinção dos valores
correspondentes.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000339/2003-11
11
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da
concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa, e, na parte conhecida,
em lhe negar provimento, observando-se que cabe à autoridade jurisdicionante a eventual
extinção dos créditos tributários em face dos depósitos judiciais já transformados em pagamento
definitivo.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 152
DF CARF MF
Original